Tribunal: TJPA
Processo: 0820816-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820816-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM PREJUÍZO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer seja reconhecida a
ilegalidade da decisão que manteve sua prisão preventiva, em razão da possibilidade fático-jurídica de decretação de cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta a ilegalidade da decisão por entender pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
Correta a decisão pelo decreto preventivo dada a gravidade pelo
modus operandi
empregado no crime imputado ao paciente, a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Além disso, a evasão do distrito da culpa põe em cheque a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado.

Tese de Julgamento:
paciente que se manteve evadido do distrito da culpa, sendo preso no Estado de São Paulo apenas depois de mais de um ano após os fatos delituosos. Gravidade da conduta e necessidade de garantir a integridade física da vítima impõe a custódia mais gravosa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0820816-66.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: OSVALDO LIMA MACHADO JÚNIOR

IMPETRANTE: ROSEMARY DA PENHA FIGUEIRA MENEZES (OAB/SP 105.527) E OUTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar em favor de
OSVALDO LIMA MACHADO JÚNIOR
, face ao ato do juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/Pa, nos autos de processo 0824474-17.2023.8.14.0006, que apura o crime de tentativa de feminicídio, nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV e §2º-A, I, c/c art. 14, II, CP.

Narra a inicial que há ilegalidade na decisão que manteve sua prisão preventiva, em razão da possibilidade fático-jurídica de decretação de cautelares diversas.

Que há ilegalidade, de igual modo, na ausência de exame de corpo de delito, o que poria em dúvida a materialidade do crime contra si imputado.

Assim, requer

o impetrante seja liminarmente revogada a prisão preventiva de
OSVALDO
. No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Os autos vieram-me redistribuídos (id 24068615) por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito (0824474-17.2023.8.14.0006) e ao HC 0819124-66.2023.8.14.0000. Em sede de liminar, o pedido foi indeferido dada a não demonstração da fumaça do bom direito (id 24094849). Em seguida, a autoridade coatora apresentou informações (id 24197630) e, por fim, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em 31.01.2025 desfavoravelmente à concessão da ordem pretendida (id 24569615).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à defesa.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente responde à Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público para apurar a ocorrência em 05.11.2023, no Município de Ananindeua, do crime de feminicídio na sua forma tentada contra sua ex-companheiro com quem convivia a 8 (oito) anos.

Conforme a denúncia (id 24197634):

Narram os autos de IPL anexo que, no dia 05/11/2023, por volta das 11h30, em uma residência localizada no Conjunto Jader Barbalho, quadra 6, nesta cidade, o denunciado OSVALDO LIMA MACHADO JÚNIOR, com o uso de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa, tentou matar a vítima Sandy Regina da Silva, por razões da condição de sexo feminino. Conforme apurado, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por 8 anos. No dia dos fatos, por volta de 11h30, o casal estava na cozinha quando iniciou-se uma discussão. Após a vítima expressar o desejo de que o acusado fosse embora, este proferiu uma ameaça, dizendo: "Eu já te falei, eu só vou me separar de ti quando tu morrer". Em seguida, enquanto a vítima estava de costas, o acusado pegou um vidro de álcool, despejou sobre o corpo da vítima e ateou fogo com um isqueiro. A vítima correu para o banheiro e conseguiu conter o fogo, resultando em queimaduras visíveis, conforme demonstrado nas imagens de ID 104262498. O denunciado não foi encontrado para prestar depoimento perante a autoridade policial.

Dada a gravidade da conduta, em 06.12.2023 foi decretada a prisão preventiva do suplicante, o qual se encontrava evadido do distrito da culpa, sendo preso somente no dia
09.04.2024
no Estado de São Paulo. Na sentença de pronúncia (17.07.2024), foi mantida a prisão preventiva. Atualmente, o Recurso em Sentido Estrito se encontra nesta Corte de Justiça aguardando julgamento.

Conforme constato da decisão ora atacada, não vislumbro qualquer ilegalidade que possa configurar constrangimento ilegal:

Com efeito, conforme se colhe da representação com base em depoimentos prestados em sede policial, o representado “ameaçou de morte a companheira, contra ela jogando um vidro de álcool e ateando fogo com um isqueiro, causando-lhe lesões na região do peito e barriga que somente não a mataram porque a vitima correu para debaixo do chuveiro para conter o fogo”. Assim, a gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada do agente diante de seu modo de agir, na prática delitiva, indicam o perigo concreto que a permanência do representado em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, especialmente para a vítima em situação de vulnerabilidade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

A medida incide, também, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais desta natureza.

Denota-se, ainda, que, em liberdade, o representado certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima e/ou testemunhas, haja vista que era companheiro da parte. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária também para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Entendo que não assiste razão ao impetrante, dado objetivo claro da custódia preventiva em garantir a ordem pública, em resguardar a integridade física da vítima, bem como a aplicação da Lei Penal, tendo em vista o tempo que o paciente se manteve fora do distrito da culpa em clara intenção de se furtar à responsabilidade penal e de não contribuir com a Justiça, sem
falar que coloca em cheque possível chance de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, bem como a inexistência de respaldo jurídico processual para a configuração da suficiência de medidas cautelares diversas, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
Osvaldo Lima Machado Júnior.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2025